Tribunal: STF
Processo: AI 383897
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE
CLASSE. LEIS DISTRITAIS 202/1991 E 696/1994. EXAME DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF.
- Agravo de
instrumento a que se negou seguimento sob o fundamento de que a
Gratificação de Regência de Classe seria gratificação propter
laborem, portanto, não extensível aos aposentados por força do art.
40, § 8º da Carta Magna.
Mesmo que assim não fosse, ambas as Turmas
 desta Corte vêm decidindo que o debate a respeito do pagamento da
Gratificação de Regência de Classe a servidor público inativo do
Distrito Federal demanda reexame de legislação local. Incide na
espécie o óbice da Súmula 280-STF.
Agravo regimental a que se nega
provimento.